Tribunal: TJDFT
Processo: 0006069-62.2012.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Órgão Conselho Especial Classe Mandado de Segurança Processo N. 0006069-62.2012.8.07.0000 Exequente MOUNA GHORAYEB Executado DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Em resposta ao Ofício no. 76/SCEM, o MM. Juiz da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios informa que foi paga a totalidade da quantia devida ao Credor Racine Percy Bastos Custódio e que foi extinto o Precatório em face do pagamento (ID 44218511). Referida Requisição adimplida refere-se aos honorários do advogado da Exequente, Dr. Racine Percy Bastos Custódio. Satisfeita a obrigação, julgo parcialmente extinta a execução nos termos do Art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Aguarde-se o adimplemento do Precatório relativo à Credora principal - Mouna Ghorayeb. Comunique-se ao Juízo do COORPRE. Intime-se. Brasília, 1o de junho maio de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator